Tribunal: TJMT
Processo: 1010722-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010722-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), JOAO EMILIO DA SILVA - CPF: 318.522.201-63 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), SILSA GONCALVES DA SILVA MARASSI - CPF: 623.093.232-68 (ADVOGADO), JOAO CARLOS MARASSI - CPF: 690.073.061-20 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1010722-30.2022.8.11.0000 – Mirassol D’Oeste

Agravante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Agravado:
João Emílio da Silva.

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC ––
ASTREINTES
– FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1o, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Não sendo demonstrada a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido não deve ser acolhido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1010722-30.2022.8.11.0000 – Mirassol D’Oeste

Agravante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Agravado:
João Emílio da Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição dos valores descontados indevidamente e dano moral que lhe move João Emílio da Silva, determinou que o agravante: “
1) suspenda o desconto na folha do benefício de pensão por morte: Bradesco Promotora de contrato n.o 817593266, Banco C6 Consignado S.A contrato n.o 010012832000 e Banco BMG contrato n.o 16834169. 2) SUSPENDA o desconto na folha do benefício de aposentadoria por idade: Bradesco Promotora contrato n.o 817593430, C6 consignado S.A contrato n.o 010012832744, Banco BMG contrato n.o 16403911 e Bando Itaú Consignado S.A contratos n.o 610980410 e 616980591, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa cominatória/astreinte diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada ao teto do juizado especial.
”

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela d. magistrada, pois é incabível o arbitramento de multa diária quando se tratar de uma prestação mensal, devendo se dar por evento. Sustenta que a multa não deve ser confundida com indenização, motivo pela qual não pode permanecer nos termos arbitrados. Aduz que o valor da
astreinte
é excessivo e desproporcional, podendo gerar enriquecimento ilícito ao agravado. Assenta que a expedição de oficio ao Órgão competente constitui medida mais efetiva e menos gravosa para alcançar o resultado almejado. Alternativamente, pugna pela majoração do prazo de cumprimento, uma vez que o prazo concedido é extremamente exíguo.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 130679695).

O agravado apresentou contrarrazões (id. 133787190), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1010722-30.2022.8.11.0000 – Mirassol D’Oeste

Agravante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Agravado:
João Emílio da Silva.

V O T O

Cinge-se dos autos que João Emílio da Silva propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição dos valores descontados indevidamente e dano moral contra o Banco Bradesco Financiamentos S.A. e Outros, aduzindo que a instituição financeira está realizando descontos em seu benefício previdenciário n.
148.937.499-7
, contudo, assevera que cobrança é indevida, pois jamais contratou o serviço ou autorizou os descontos.

Diante disso, a douta magistrada
a quo
deferiu a tutela de urgência, para determinar a suspensão dos descontos, sob pena de multa diária no valor de R$50,00 (cinquenta

reais), limitada ao teto do valor dos juizados especiais. – id. 83665728, nos autos de origem.

Contra essa decisão se insurge o agravante, asseverando que está ausente a presença de dano irreparável para o agravado, sendo incabível a fixação de multa diária em caso de cobrança mensal, devendo a multa aplicada no caso ocorrer por evento.

Aduz, ainda, que o valor da
astreinte
é excessivo, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que a multa não deve ser confundida com indenização, motivo pela qual não pode permanecer nos termos arbitrados.

Assenta que a expedição de oficio ao Órgão competente (INSS) constitui medida mais efetiva e menos gravosa para alcançar o resultado almejado. Alternativamente, pugna pela majoração do prazo de cumprimento, uma vez que o prazo concedido é extremamente exíguo.

Pois bem. Denota-se que a insurgência recursal está adstrita à aplicação da multa cominada e seus demais aspectos, ao que passo a análise.

A princípio, saliento que nas primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar a parte contrária qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, como dispõe o art. 537, §1o, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“
2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
...”.

(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011)

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 461, §6o, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificada a sua excessividade
.
” (TJMT, RAI n. 84938/2014, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 27.08.2014 – negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 461, §6o DO CPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 461, §6o, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível e viável a redução das astreintes, mesmo na fase de execução, uma vez verificada a sua exorbitância e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa
.
” (TJMT, RAI n. 111637/2013, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.02.2014 – negritei).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1o, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória fixada em R$ 50,00 (cinquenta reais), na decisão id. 83665728 (autos de origem) deve ser mantida, motivo pelo qual a r. decisão não merece reforma neste particular.

De igual sorte, descabida a arguição de que a multa deve incidir por evento (cada eventual descumprimento mensal da suspensão do desconto), pois, embora a obrigação principal seja mensal, o descumprimento pode se configurar diariamente, tendo em vista que as providências para a satisfação da ordem judicial podem ser tomadas entre um desconto e outro, isto é, a cada dia que passa sem que seja cancelado o pagamento indevido, a agravante estará descumprindo a ordem fazendo incidir a multa.

Ademais, em relação ao
pedido de expedição de ofício ao órgão competente, também não prospera, constituindo o pedido elemento totalmente estranho à relação contratual mantida, qual seja, entre o Banco e o autor.

Além disso, o contrato de empréstimo com consignação na folha, decorre do risco do próprio serviço disponibilizado pela instituição financeira no mercado de consumo, sendo sua responsabilidade providenciar o cumprimento das medidas judiciais impostas. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Reconhecimento de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO -

SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA – REDUÇÃO DO VALOR – IMPOSSIBILIDADE – SOB PENA DE RETIRA O CARÁTER COERCITIVO -
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR - PROVIDÊNCIA QUE INCUMBE À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
-

PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoável, a fim de buscar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.

Não é caso de expedição de ofício ao órgão pagador, porquanto incumbe à instituição financeira proceder às medidas cabíveis para cumprir a decisão judicial
.
(RAC n. 1020115-13.2021.8.11.0000, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 09.02.2022 – negritei).

No que tange a elasticidade do prazo para o cumprimento da medida, conforme se extrai dos autos, a decisão que deferiu a tutela vindicada foi proferida em 02.05.2022, consoante se infere de consulta ao Sistema PJE nos autos de origem (n. 1000860-02.2022.8.11.0011).

Ora, vê-se que o agravante não indica prazo que entende razoável para o cumprimento da ordem e, até o momento, não há informação acerca do cumprimento da decisão judicial.

Ademais, o agravante se restringe ao campo da argumentação, não demonstrando qualquer fato impeditivo para o cumprimento da obrigação no prazo estabelecido.

Logo, em observância à finalidade da aplicação das
astreintes
, verifico que não há como deferir a dilação de prazo para o cumprimento da obrigação. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTO – MULTA ASTREINTE – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.
Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.

Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo
.” (TJMT, RAI n. 1018390-23.2020.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Antônia Siqueira Goncalves, j. 21.10.2020 - negritei)

Outrossim, não há perigo de dano, pois, é fato inconteste que a multa somente incidirá no caso do agravante não vir a cumprir a ordem judicial, de modo que depende somente do seu ato, e de mais ninguém.

Ao mesmo tempo, o perigo se atrela ao autor, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente da conduta do agravante, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022